Tribunal: TJSP
Processo: 0009147-65.2017.8.26.0451
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000964180
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0009147-65.2017.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é
apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado
DOUGLAS FRANCIS LEITE EUGENIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) E FRANCISCO
BRUNO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0009147-65.2017.8.26.0451 - Comarca de Piracicaba
2/5
Apelação Criminal no 0009147-65.2017.8.26.0451
Juízo de origem: 1a Vara Criminal da Comarca de Piracicaba - SP
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Douglas Francis Leite Eugenio
Juíza de 1a Instância: Ana Cláudia Madeira de Oliveira
Voto no 14.805
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - Ausência de
provas capazes de ensejar um decreto condenatório - Dúvida
que deve militar em favor do réu - Absolvição mantida -
Recurso não provido.
Cuida-se de recurso de apelação da sentença de fls. 205/211,
cujo relatório se adota, que julgou improcedente a ação penal e absolveu o réu
Douglas Francis Leite Eugenio da imputação que lhe foi intentada na denúncia
(artigo 157, caput, c.c. o artigo 29, ambos do Código Penal), com fundamento no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Inconformado, o Ministério Público apela buscando a
condenação do réu, nos termos da denúncia, que entendeu provada (fls.
218/226).
O recurso foi recebido (fl. 228) e regularmente contrariado
(fls. 237/244).
A
Procuradoria
Geral
de Justiça manifestou-se pelo
provimento do recurso (fls. 250/253).
É o relatório.
O recurso não procede.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0009147-65.2017.8.26.0451 - Comarca de Piracicaba
3/5
O acusado Douglas Francis Leite Eugenio foi denunciado
porque, no dia 10 de janeiro de 2017, por volta de 14h30, no cruzamento da Rua
José Ferraz de Camargo com a Rua Doutor João Sampaio, no Bairro São Dimas,
na cidade e Comarca de Piracicaba/SP, teria concorrido para o roubo de uma
bolsa - contendo a quantia de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) em
dinheiro -, de propriedade da vítima Andreza Cristina Donatti Rosa.
A acusação acima descrita, no entanto, a meu ver, respeitada
a compreensão diversa do Ministério Público, não restou efetivamente
demonstrada nos autos.
Na delegacia, o apelado asseverou que, naquele dia,
conduzia o automóvel (VW/Gol, de placas FIP-2614) de seu genitor, ocasião em
que "Lu", morador da comunidade da "Portelinha", lhe pediu uma carona. Durante
o trajeto, "Lu" solicitou que entrasse na rua do colégio "COC", onde a namorada
dele trabalhava, pois precisava pegar alguns documentos e dinheiro. Como seria
rápido, parou o carro na frente de uma garagem, mas a moradora pediu para que
retirasse o automóvel dali. Saiu então vagarosamente, oportunidade em que "Lu"
voltou correndo com uma bolsa de mulher, dizendo que era da sua namorada.
Duas quadras depois, perto da Avenida Carlos Botelho, "Lu" pediu para que
parasse o carro para descer. Disse que não bloqueou qualquer motocicleta,
tampouco notou se "Lu" abordou alguma pessoa (fls. 16/17).
Em juízo, mencionou novamente que morava perto da
comunidade da "Portelinha" e somente deu uma carona para "Lu", que precisava
pegar dinheiro com a namorada. Afiançou que parou nas proximidades do colégio
"COC", onde achou mais fácil. Alguns minutos depois, "Lu" retornou com uma
bolsa e imediatamente entrou no carro, descendo dois quarteirões à frente (cf.
audiência realizada por meio audiovisual a fl. 181).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0009147-65.2017.8.26.0451 - Comarca de Piracicaba
4/5
A ofendida Andreza Cristina, por sua vez, aduziu que, na
frente da escola "COC", reduziu a velocidade da sua motocicleta para passar em
uma lombada. Em seguida, quando chegou no cruzamento, um automóvel não
respeitou o sinal de pare e cortou a sua frente, mas não parou. Reduziu ainda
mais a velocidade da sua moto, quando sentiu um empurrão e caiu no chão. Em
seguida, uma pessoa puxou a sua bolsa e empreendeu fuga. Não soube dizer se
o condutor do carro teve alguma relação com o crime. Também não percebeu se
o rapaz que pegou a bolsa desceu desse veículo (cf. audiência realizada por
meio audiovisual a fl. 181).
Já o policial militar Renne Philipe relatou que, após ter sido
comunicado do crime, dirigiu-se até o local dos fatos e, em contato com a vítima,
soube que ela teve a sua trajetória interceptada por um veículo e que um
indivíduo subtraiu a sua bolsa. Disse que havia uma testemunha presencial no
local, a qual lhe informou as placas do carro no qual o assaltante ingressou
posteriormente. Assim, descobriu que o acusado era o condutor desse automóvel
(cf. audiência realizada por meio audiovisual a fl. 181).
Roger Miller, a seu turno, na oportunidade em que foi ouvido,
disse que ouviu um barulho e, em seguida, percebeu que a condutora da
motocicleta havia caído no chão. Ato contínuo, um rapaz passou correndo com a
bolsa da vítima. Tentou segui-lo, mas o perdeu de vista. Soube, posteriormente,
por outra pessoa, que o assaltante teria ingressado em um veículo estacionado
nas proximidades (fl. 40).
Nenhuma outra prova foi produzida sob o crivo do
contraditório de forma a apontar pela responsabilização criminal do recorrido pelo
delito aqui tratado.
E o fato de a pessoa transportada por ele ter desembarcado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0009147-65.2017.8.26.0451 - Comarca de Piracicaba
5/5
do automóvel em outro local, praticado a subtração e retornado posteriormente,
não fornece a segurança necessária, como se exige, para afirmar que o acusado
efetivamente sabia da intenção desse indivíduo em praticar o crime e estivesse
vinculado com ele.
Além do mais, as imagens registradas pelas câmeras de
segurança revelam apenas a presença de vagas nas proximidades da loja
existente no local dos fatos. Porém, não mostram a ação criminosa, tampouco o
suposto autor do delito saindo e/ou retornando para o carro do réu, não
contribuindo suficientemente para a elucidação dos fatos.
E, como se sabe, para a condenação criminal, por todo o
gravame que ela acarreta, exige-se certeza absoluta da responsabilidade daquele
apontado como autor do delito. Para tanto, não servem meras suposições, provas
contraditórias ou pouco esclarecedoras, que façam surgir ao julgador dúvida
invencível. Isto porque, no caso do processo penal, a dúvida deve favorecer a
defesa, como solução benéfica do in dubio pro reo.
É exatamente esta a hipótese dos autos, onde se os indícios
trazidos com o inquérito foram suficientes para o oferecimento da denúncia e
consequente propositura da ação penal, não se repetiram em juízo com a certeza
exigida para o decreto condenatório.
Logo, diante desse minguado quadro probatório, a melhor
solução era mesmo o reconhecimento do non liquet, com a consequente
absolvição do acusado, conforme bem entendeu a Magistrada a quo.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator